Tribunal: STF
Processo: Rcl 73383
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Selma de Sousa em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.805.078.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta a aplicação equivocada da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos temas 181 e 339 da sistemática da repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que “O objeto do extraordinário, entretanto, não guarda relação com um fundamento/alegação não apreciado acerca de determinada questão, mas sim da ausência de apreciação da questão em si. Portanto, faz-se necessário realizar o distinguishing, pois o caso dos autos não apresenta similitude com o caso paradigma da tese representada pelo tema 339/STF” (eDOC 1, p. 4).



    Aduz, ainda, que embora a decisão recorrida tenha partido da premissa de que o recurso extraordinário pretenderia rediscutir os requisitos de admissibilidade do referido recurso, “O conteúdo das razões diz respeito à omissão no julgado quanto ao enfrentamento da questão preliminar de prescrição da pretensão do poder público, que (insiste-se) é matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício” (eDOC 1, p. 5).



    Diante disso, requer, ao final, a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o Tema 181 desta Corte, bem como pela suficiência da fundamentação nele contida, conforme o Tema 339 desta Corte.



    Confira-se o teor desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (eDOC 15, p. 8)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, concluiu-se pela suficiência da fundamentação contida no acórdão recorrido, na linha do que preceitua do Tema 339-RG, bem como restou assentada a inexistência de repercussão geral, em razão de o acórdão reclamado não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade, mantendo-se a aplicação do Tema 181-RG.



    Confira-se, a propósito, trechos da decisão:



    “2. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    (...)



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, com apresentação das razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, o que impediu o exame do mérito recursal.



    (...)



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF. 



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: (...)



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir: (...)



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. 



    (...)



    Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma. 



    4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 15, p. 43-46)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada, e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Isso porque, na hipótese, se discutia sobre o indeferimento liminar de embargos de divergência, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, bem como a ausência de demonstração da contemporaneidade do dissenso apontado. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente